Tribunal: TJMT
Processo: 1028370-52.2024.8.11.0000
Relator(a): RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Criminais Reunidas
Data de julgamento: 2025-05-01
Data de publicação: 2025-05-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS

Número Único
:

1028370-52.2024.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420)
Assunto:

[Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA, DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA]

Parte(s):

[ROMULO BEZERRA PEGORARO - CPF: 733.828.091-68 (ADVOGADO), EITOR ANTUNES LEMES FILHO - CPF: 058.429.511-18 (REQUERENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REQUERIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO –
REVISÃO CRIMINAL
– CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO POR
TRÁFICO DE DROGAS (ARTS. 33, § 1º, I, DA LEI Nº. 11.343/06) E ROUBO MAJORADO PELO CONCURSO DE PESSOAS E EMPREGO DE ARMA DE FOGO
–
INCONFORMISMO –

APLICAÇÃO DA MINORANTE DO § 4º, DO ART. 33, DA LEI N. 11.343/2006
– AÇÕES PENAIS EM ANDAMENTO –
POSSUIA AÇÕES PENAIS EM ANDAMENTO DAQUELE PERÍODO
– ENTENDIMENTO ADOTADO – JULGADOS DO STJ NA DATA DA PROLAÇÃO DA SENTENÇA –
DESCABIMENTO – PRETENSÃO BASEADA EM MUDANÇA DE ENTENDIMENTO JURISPRUDENCIAL
–

ALEGAÇÃO DE Omissão – inocorrência
– ACÓRDÃO DE INTELIGÊNCIA LÓGICA
– PRETENDIDA REDISCUSSÃO DE MATÉRIA – VEDAÇÃO LEGAL –
AUSÊNCIA DE OMISSÃO
–
EMBARGOS DESPROVIDOS.

O acolhimento dos embargos de declaração visando modificar os termos do acórdão embargado é condicionado à comprovação acerca da ocorrência de efetiva omissão, contradição, ambiguidade ou obscuridade na decisão, hipóteses que, no caso em apreciação, não ficaram demonstradas. Ademais, é cediço que os declaratórios não constituem sede própria para rediscussão de matéria já devidamente apreciada e decidida pelo órgão colegiado. Embargos de Declaração rejeitados.

A mudança de orientação jurisprudencial não constitui fundamento idôneo para a viabilidade de ação revisional. Em outras palavras,
“não pode demandar necessariamente a eficácia retroativa a permitir a revisão criminal”
(PACELLI. Eugênio, Comentários ao Código de Processo Penal e sua jurisprudência. 8ª. ed. rev., atual. e ampl. São Paulo: Atlas, 2016).

A mudança de entendimento jurisprudencial acerca de determinado assunto posteriormente ao trânsito em julgado da decisão condenatória não serve de substrato para o ajuizamento de revisão criminal, sob pena de violação dos princípios da coisa julgada e da segurança jurídica.

O c. STF reafirmou premissa jurisprudência de que as ações penais em andamento, sem trânsito em julgado, não obstam o afastamento do tráfico privilegiado (HC 204946 AgR/RO; AgRg no HC nº 201.617/AM).

AS AÇÕES PENAIS EM CURSO
“POR FATOS POSTERIORES, ADMITEM A AFERIÇÃO DE VIVÊNCIA DELITIVA CAPAZ DE AFASTAR O BENEFÍCIO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO, ART. 33, §4º, LEI DE DROGAS”
(STJ, AGRG NO HC Nº 675.670/RS).

R E L A T Ó R I O

Tratam os presentes de embargos de declaração opostos contra o acórdão desta Egrégia Turma de Câmara Criminais Reunidas proferido no julgamento da revisão criminal nº 1028370-52.2024.8.11.0000, proposta por
Eitor Antunes Lemes Filho,
que, à unanimidade julgou
im
procedente
a pretensão.

O embargante sustentou que há omissão no acórdão, uma vez que a revisão consiste no fato de que o revisionando não era réu em nenhuma outra ação penal, a não ser na qual foi condenado, circunstância a demonstrar a necessidade de aplicação da causa de diminuição de pena do tráfico privilegiado.

Ainda, alegou que
“Analisando as folhas de antecedentes, ressai que, na data da sentença – dia 15/08/2017, o requerente era réu primário, respondia somente na ação penal em debate, inexistindo, contra si, outro procedimento criminal em andamento, cenário a demonstrar o equívoco judicial com a inaplicabilidade da minorante.”

Afirmou, assim, que,
“diferente do que constou na sentença, fato corroborado pelo Tribunal de Justiça no julgamento da ação revisional, as folhas de antecedente criminais comprovam que o revisionando era réu somente na ação penal nº 1019-24.2015.8.11.0102.”

Por fim, argumentou que a omissão consiste no fato de o Tribunal de Justiça não ter analisado o respectivo cenário processual exposto pelo requerente, pugnando para que o vício apontado seja sanado, aplicando efeitos infringentes ao recurso para que a revisão criminal seja julgada procedente, com a consequente aplicação da causa de diminuição de pena do tráfico privilegiado (id. 271798884).

A douta Procuradoria Geral de Justiça, através do eminente Procurador de Justiça João Augusto Veras Gadelha, manifestou pela
rejeição
dos embargos declaratórios, pois não se vislumbra no acórdão embargado qualquer erro material ou contradição, omissão ou ambiguidade (id. 273053893).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Como relatado, tratam-se de embargos de declaração opostos contra o acórdão desta Egrégia Turma de Câmara Criminais Reunidas proferido no julgamento da revisão criminal nº 1028370-52.2024.8.11.0000, proposta por
Eitor Antunes Lemes Filho,
que, à unanimidade julgou
im
procedente
a pretensão.

O embargante sustentou que há omissão no acórdão, uma vez que a revisão consiste no fato de que o revisionando não era réu em nenhuma outra ação penal, a não ser na qual foi condenado, circunstância a demonstrar a necessidade de aplicação da causa de diminuição de pena do tráfico privilegiado.

Os embargos de declaração cabem somente quando o acórdão contiver ambiguidades, obscuridades, contradição ou omissão, conforme o disposto no artigo 619 do Código de Processo Penal, de modo que, inexistindo qualquer um desses elementos essenciais, devem ser rejeitados.

Dispõe o art. 619 do Código de Processo Penal:

“Aos acórdãos proferidos pelos Tribunais de Apelação, câmaras ou turmas, poderão ser opostos embargos de declaração, no prazo de 2 (dois) dias contado da sua publicação, quando houver na sentença ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão”.

A
ambiguidade
existe quando a decisão permite duas ou mais interpretações, em qualquer ponto.

Quando falta clareza na redação, impossibilitando ao leitor compreender seu sentido e conteúdo, o julgado é considerado
obscuro
.

A
contradição
, por seu turno, configura-se quando as proposições ou segmentos da decisão se apresentam inconciliáveis entre si, no todo ou em parte.

A
omissão
que enseja os embargos de declaração ocorre quando o julgado deixa de pronunciar-se sobre ponto fundamental do litígio que deveria decidir e não decidiu.

Sobre os requisitos para a oposição dos embargos declaratórios, trago à colação escólio do insigne doutrinador Fernando da Costa Tourinho Filho, extraída da sua obra “Manual de Processo Penal”:

“Muito embora o texto legal fale apenas em Tribunais de Justiça, os EMBARGOS de declaração poderão ser opostos aos acórdãos proferidos por todos os Tribunais. Preciso é, contudo, que esteja satisfeito seu pressuposto lógico: a) obscuridade; b) omissão, isto é, quando o acórdão deixa de apreciar algum ponto do recurso; c) contradição, isto é, quando no acórdão alguma coisa das suas preposições é inconciliável, no todo ou em parte, com a outra” (TOURINHO FILHO, Fernando da Costa. Manual de Processo Penal. 14 ed. São Paulo: Saraiva, 2011, p. 895).

Nessa senda, impende-se salientar que o art. 619 do Código de Processo Penal dispõe de forma clara que “
aos acórdãos proferidos pelos Tribunais de Apelação, câmaras ou turmas, poderão ser opostos embargos de declaração, no prazo de 2 (dois) dias contado de sua publicação, quando houver na sentença ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão
”.

Em outras palavras, a omissão é a falta de manifestação expressa do julgador em relação a algum aspecto da causa (fundamento de fato ou de direito) que deveria ser abordado, e não o foi; isto é, ocorre quando a prestação jurisdicional se afigura aquém daquilo que foi pedido.

Pois bem.

A revisão criminal foi julgada improcedente, restando assim ementada:

“REVISÃO CRIMINAL
– SENTENÇA CONDENATÓRIA – TRÁFICO DE DROGAS (ARTS. 33, § 1º, I, DA LEI Nº. 11.343/06) E ROUBO MAJORADO PELO CONCURSO DE PESSOAS E EMPREGO DE ARMA DE FOGO –
INCONFORMISMO –

APLICAÇÃO DA MINORANTE DO § 4º, DO ART. 33, DA LEI N. 11.343/2006
– AÇÕES PENAIS EM ANDAMENTO –
POSSUIA AÇÕES PENAIS EM ANDAMENTO DAQUELE PERÍODO
– ENTENDIMENTO ADOTADO – JULGADOS DO STJ NA DATA DA PROLAÇÃO DA SENTENÇA – DESCABIMENTO – PRETENSÃO BASEADA EM MUDANÇA DE ENTENDIMENTO JURISPRUDENCIAL – HIPÓTESE NÃO PREVISTA NO ART. 621 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL – FUNDAMENTO INIDÔNEO PARA A VIABILIDADE DE AÇÃO REVISIONAL – DECISÕES DO STF E STJ – PREMISSA REAFIRMADA PELO STF (HC 204946 AgR/RO; AgRg no HC nº 201.617/AM) – AÇÕES PENAIS EM ANDAMENTO – VIVÊNCIA DELITIVA CAPAZ DE AFASTAR O BENEFÍCIO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO ADMITIDA –
PEDIDO REVISIONAL IMPROCEDENTE
.

Se o entendimento adotado pelo juiz da causa para não aplicar o tráfico privilegiado teve escopo em julgados do c. STJ, na data da prolação da sentença, não se reconhece a referida minorante.

A mudança de orientação jurisprudencial não constitui fundamento idôneo para a viabilidade de ação revisional. Em outras palavras, “não pode demandar necessariamente a eficácia retroativa a permitir a revisão criminal” (PACELLI. Eugênio, Comentários ao Código de Processo Penal e sua jurisprudência. 8ª. ed. rev., atual. e ampl. São Paulo: Atlas, 2016).

A mudança de entendimento jurisprudencial acerca de determinado assunto posteriormente ao trânsito em julgado da decisão condenatória não serve de substrato para o ajuizamento de revisão criminal, sob pena de violação dos princípios da coisa julgada e da segurança jurídica.

O c. STF reafirmou premissa jurisprudência de que as ações penais em andamento, sem trânsito em julgado, não obstam o afastamento do tráfico privilegiado (HC 204946 AgR/RO; AgRg no HC nº 201.617/AM).

AS AÇÕES PENAIS EM CURSO “POR FATOS POSTERIORES, ADMITEM A AFERIÇÃO DE VIVÊNCIA DELITIVA CAPAZ DE AFASTAR O BENEFÍCIO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO, ART. 33, §4º, LEI DE DROGAS” (STJ, AGRG NO HC Nº 675.670/RS).”

No corpo do acórdão, no tocante a alegada omissão, consignou-se que:

“

APLICAÇÃO DA CAUSA ESPECIAL DE DIMINUIÇÃO DE PENA (§ 4º, ART. 33, DA LEI N. 11.343/2006).

De início, importante destacar que o alegado direito à aplicação da minorante do tráfico privilegiado não foi aventado no recurso de apelação, portanto, apreciável na presente via.

O Juízo singular condenou o requerente em 10 (dez) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e ao pagamento de 545 (quinhentos e quarenta e cinco) dias-multa, a ser iniciada no regime fechado, em razão da prática do ilícito penal descrito no
art. 157, § 2º, I e II do CP e art. 33, § 1º, I, da Lei 11.343/06
, afastando o tráfico privilegiado, sob os seguintes fundamentos:

“Em relação ao crime de tráfico ilícito de substância entorpecente (Art. 33, & 1º, |, Lei n.º 11.343l2006,):

Em relação ao crime de tráfico ilícito de substância entorpecente, a materialidade delitiva encontra-se perfeitamente delineada a partir do termo de apreensão de fl. 65 e do laudo de constatação acostado às fls. 69.

A autoria também restou reconhecida.

Os policiais civis foram firmes e coesos no sentido de que na residência dos requeridos, na época da diligência policial, foi encontrada substância análoga a ácido bórico, utilizada na fabricação de entorpecentes, bem como balança de precisão e papelotes.

A bem da verdade o requerido, em seu interrogatório, negou a prática do tráfico de drogas, alegando que o não tinha conhecimento da existência do material encontrado em sua residência. Ocorre que a negativa do réu desconectada das provas dos autos não merece credibilidade.

Assim, a questão que merece solução é saber se o material seria utilizado para a fabricação e mercancia de drogas.

Primeiro ressalto a existência de balança de precisão, bem como a quantidade de pedaços de plásticos utilizados para a embalagem de trouxinhas de entorpecentes.

Em que pese o conjunto de materiais apreendidos já configurarem a pratica do comércio de entorpecentes, há que se considerar, ainda, que os policiais tinham conhecimento de que o denunciado, juntamente com sua amásia, praticavam o comércio de entorpecentes neste município, não ficando dúvidas do tráfico exercido pelo acusado.

Nesse diapasão cumpre relembrar o Art. 239 do CPP:

“Considera-se indício a circunstância conhecida e provada, que, tendo relação com o fato, autorize, por indução. Concluir-se a existência de outra ou outras circunstâncias."

Assim, após valorar todos os indícios existentes, a única conclusão razoável e de que o material apreendido seria utilizado na fabricação e comercialização de entorpecentes, fato este totalmente configurado nos autos.

De outra banda, no que pertine ao pedido defensivo quanto à aplicação do parágrafo 4º da Lei 11.343/06. desde já anoto sua inaplicabilidade no caso em tela
.

Veja-se que o acusado
EITOR responde por outros ilícitos penais, como se extrai de sua folha de antecedentes
. Assim, considerando sua personalidade voltada para a vida delitiva, não há que se falar em reconhecimento de tráfico privilegiado.

A soma destes fatores culmina no entendimento de que o requerido, efetivamente, incorreu nas penas do art. 33, § 1º, I, da Lei 11.343/06...”
(id. 244129196, p. 4).

Destaca-se que, “o tráfico privilegiado é instituto criado para beneficiar aquele que ainda não se encontra mergulhado nessa atividade ilícita, independentemente do tipo ou do volume de drogas apreendidas, para implementação de política criminal que favoreça o traficante eventual” (STJ, AgRg no HC 673.174/SP – Relator: Min. João Otávio de Noronha – Quinta Turma – DJe 08.10.2021).

Para que o réu possa ter o benefício da diminuição, deverá cumprir, cumulativamente, quatro requisitos, quais sejam: ser primário; possuir bons antecedentes; não se dedicar às atividades criminosas; não integrar organização criminosa.

Os dois pressupostos iniciais são de avaliação estritamente objetiva, basta verificar a certidão de antecedentes criminais do agente para chegar à conclusão se ele preenche ou não esses requisitos. Quanto às duas últimas condições, a análise envolve apreciação a partir dos elementos de convicção existentes nos autos, para aferir se o agente se dedicava às atividades criminosas ou integrava organização criminosa.

Calha destacar, que o revisionando
respondia a outros ilícitos penais, com se extraiu da folha de antecedentes (ação penal e inquérito policial)
, ou seja, persiste a existência, conforme entendimento da época, antecedentes criminais.

Ademais, não se olvida que o Superior Tribunal de Justiça, ao apreciar o Tema Repetitivo 1139, fixou a tese de que inquéritos e ações penais em curso não podem impedir a aplicação da causa de diminuição de pena prevista no artigo 33, § 4º, da Lei 11.343/2006, todavia, se existirem nos autos outros indicativos da dedicação do acusado a atividades criminosas ou de que ele integre organização criminosa, a redutora pode ser afastada.

Por outro lado, o entendimento adotado pelo juiz da causa, que afastou a minorante do tráfico privilegiado, teve fundamentos em julgados do c. Superior Tribunal de Justiça, aplicados à época da prolação da sentença (15 de agosto de 2017), “in verbis”:

“Esta Corte firmou entendimento de que
a existência de outros processos criminais contra o acusado, ainda que sem condenação transitada em julgado, afasta a incidência da causa de diminuição do art. 33, § 4º, da Lei de Drogas
.”
(AgRg no REsp nº 1678417/GO - Relator: Min. Antônio Saldanha Pinheiro - Sexta Turma - 30.4.2018 - grifado)

“A teor do entendimento firmado na Terceira Seção desta Corte Superior, ao julgar o EREsp n. 1.431.091/SP, em sessão realizada no dia 14/12/2016, inquéritos policiais e
ações penais em curso podem ser utilizados para afastar a causa especial de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/06, por indicarem que o agente se dedica a atividades criminosas
.
(HC nº 453.370/MG - Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca - Quinta Turma - 24.8.2018 - grifado)

Embora ao tempo da prolação da sentença houvesse entendimento jurisprudencial no sentido da possibilidade de se aferir a dedicação às atividades criminosas a partir dos registros criminais do agente, ainda que não transitados em julgado, tanto que, no ano de 2018, fora editado neste eg. Sodalício Estadual o Enunciado Orientativo n.º 52 [“É possível considerar inquéritos policiais e ações penais não transitadas em julgado para afastar o tráfico privilegiado (Lei n. 11.343/2006, art. 33, §4º)”]; não se descuida que, posteriormente, no julgamento do RE 591.054/SC, submetido ao regime de repercussão geral, o Supremo Tribunal Federal entendeu que inquéritos policiais ou ações penais em curso, sem condenação definitiva, não constituem fundamentos idôneos para afastar ou modular a fração de diminuição de pena do “tráfico privilegiado”, sob pena de violação do princípio constitucional da presunção de inocência, sendo certo, outrossim, que no julgamento do REsp 1977027/PR, a Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça julgou o tema repetitivo n.º 1139 e firmou a seguinte tese: “é vedada a utilização de inquéritos e/ou ações penais em curso para impedir a aplicação do art. 33, §4.º, da Lei n. 11.343/06”, sobrevindo, então, a revogação do Enunciado Orientativo n.º 52 desta Turma de Câmaras Criminais Reunidas.

Nesse cenário, curial ponderar, como bem ensina Ada Pellegrini Grinover, Antônio Magalhães Gomes Filho e Antônio Scarance Fernandes in Recursos no Processo Penal: Teoria geral dos recursos, recursos em espécie, ações de impugnação, reclamação aos tribunais, 2ª ed. rev. e atual., São Paulo: Ed. RT, 1997, p. 317, que a contrariedade ao direito em tese para fins de admissão da revisão criminal há de ser frontal e inequívoca, de modo que “não infringe o texto expresso a interpretação razoável dos tribunais, ainda que controvertida”, da mesma forma que
“a mudança de interpretação jurisprudencial não autoriza o ajuizamento da revisão por contrariedade a texto legal”
, afinal, o entendimento acerca de diversos temas, questões fáticas e jurídicas, pode mudar ao longo do tempo, não sendo causa válida para justificar a revisão da pena aplicada.

Compactuando de idêntico entendimento, já decidiu o c. Superior Tribunal de Justiça que
“A mudança ou modificação na orientação jurisprudencial, mesmo que favorável ao condenado, não autoriza o uso da revisão criminal, conforme firme entendimento desta Corte e do Supremo Tribunal Federal.”
(AgRg nos EDcl na RvCr n. 5.544/DF, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Terceira Seção, julgado em 10/8/2022, DJe de 17/8/2022).

Também não se ignora que conforme inicialmente assentado pela Terceira Seção do c. Superior Tribunal de Justiça na RvCr n. 5.620/SP, da relatoria da Ministra Laurita Vaz, julgada em 14/6/2023 e publicada no DJe de 30/6/2023, e mais recentemente reafirmado em outras decisões colegiadas,
“a modificação da jurisprudência em relação aos critérios de fixação da pena, para entendimento mais favorável ao réu, após o trânsito em julgado de sua condenação, não autoriza o uso da revisão criminal”
(STJ – AgRg na RvCr n. 5.637/DF, Rel. Ministro Rogerio Schietti, 3ª Seção, DJe 8/8/2023). Destaquei.

Portanto, em que pese o requerente se refira a julgado em sentido diverso ao aplicado, a mudança de orientação jurisprudencial não constitui fundamento idôneo para a viabilidade de ação revisional. Em outras palavras, “não pode demandar necessariamente a eficácia retroativa a permitir a revisão criminal” (PACELLI. Eugênio, Comentários ao Código de Processo Penal e sua jurisprudência. 8ª. ed. rev., atual. e ampl. São Paulo: Atlas, 2016).

A propósito, destacam-se as seguintes decisões pacificadas pelo c. Supremo Tribunal Federal e c. Superior Tribunal de Justiça:

Agravo regimental em habeas corpus. Processual Penal. Pedido de revisão criminal em razão de mudança jurisprudencial. Inadmissibilidade. Precedentes. Regimental não provido. 1. “
A inadmissão da Revisão Criminal em razão de meras variações jurisprudenciais, ressalvadas situações excepcionais de abolitio criminis ou declaração de inconstitucionalidade de dispositivos legais (inclusive incidenter tantum), é historicamente assentada por esta Corte
(RE 113601, Primeira Turma, Rel. Min. Moreira Alves, j. 12/06/1987; RvC 4645, Tribunal Pleno, Rel. Min. Néri da Silveira, j. 01/04/1982)” (RvC nº 5.457/SP-AgR, Tribunal Pleno, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe de 11/10/17). 2. Agravo regimental a que se nega provimento
. (STF, HC 153805 AgR, Relator(a): Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, julgado em 11/09/2018, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-221 DIVULG 16-10-2018 PUBLIC 17-10-2018). Negritamos

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. LATROCÍNIO. DOSIMETRIA. REVISÃO CRIMINAL. MUDANÇA DE ENTENDIMENTO JURISPRUDENCIAL. NÃO CABIMENTO. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AGRAVO IMPROVIDO. 1.
A mudança de posicionamento jurisprudencial posterior ao trânsito em julgado da decisão condenatória não serve de base para o ajuizamento de revisão criminal, sob pena de serem violados os princípios da coisa julgada e da segurança jurídica
. 2. As hipóteses da revisão criminal encontram-se taxativamente previstas no art. 621 do CPP, e essa ação não cabe para reformar a sentença definitiva no ponto em que tratou da dosimetria da pena-base. 3. Agravo improvido.
(STJ, AgRg no HC 550.031/DF, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 10/03/2020, DJe 16/03/2020). Negritamos

“A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que a mudança de entendimento jurisprudencial posterior ao trânsito em julgado da condenação não autoriza o ajuizamento de revisão criminal visando a sua aplicação retroativa”
(STJ, AgRg no HC nº 674.334/SC - Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca - 25.10.2021)

No mesmo sentido, esta e. Turma de Câmaras Criminais Reunidas decidiu: RvC N.U 1013813-36.2019.8.11.0000 - Relator: Des. Orlando de Almeida Perri - 12.11.2019 (RvC N.U 1007086-27.2020.8.11.0000 - Relator: Des. Gilberto Giraldelli - 30.3.2020).

REVISÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS – INEXISTÊNCIA DE BUSCA DOMICILIAR – SUBSTÂNCIA ENTORPECENTE APREENDIDA NO INTERIOR DO VEÍCULO AUTOMOTOR – EXISTÊNCIA DE FUNDADAS SUSPEITAS – RÉUS QUE EMPREENDERAM FUGA APÓS ORDEM DE PARADA – CONDENAÇÃO MANTIDA –
PRETENDIDO RECONHECIMENTO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO – AÇÕES PENAIS EM ANDAMENTO – FUNDAMENTAÇÃO CONSENTÂNEA COM A JURISPRUDÊNCIA MAJORITÁRIA À ÉPOCA DA SENTENÇA
– AÇÃO JULGADA IMPROCEDENTE, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

Se a substância entorpecente foi apreendida no interior do veículo automotor, se mostra totalmente descabida e impertinente a tese de nulidade da inexistente busca domiciliar.

“A busca veicular – que se se equipara à busca pessoal – estará legitimada sempre que a polícia se deparar com conduta que, segundo regras de experiência, admitidas e ordinariamente aceitas, permita, objetivamente falando, suspeitar da ocorrência de situação anormal que exija pronta intervenção, exatamente como ocorreu na espécie” [TJMT, N.U 1010536-92.2022.8.11.0004, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 13/12/2023, Publicado no DJE 19/12/2023].

Segundo orientação do Superior Tribunal de Justiça, ‘exige-se, em termos de standard probatório para busca pessoal ou veicular sem mandado judicial, a existência de fundada suspeita (justa causa) – baseada em um juízo de probabilidade, descrita com a maior precisão possível, aferida de modo objetivo e devidamente justificada pelos indícios e circunstâncias do caso concreto – de que o indivíduo esteja na posse de drogas, armas ou de outros objetos ou papéis que constituam corpo de delito, evidenciando-se a urgência de se executar a diligência’ [STJ. AgRg no HC 734263 / RS. Ministro Sebastião Reis Júnior. DJe: 20/6/2022].

“Não existe ilegalidade na busca pessoal/veicular realizada por agente público sem autorização judicial, se o crime tiver natureza permanente, sobretudo quando houver fundadas suspeitas para tanto. No caso em apreciação, está presente a necessária e fundada suspeita de que o agente estivesse em posse de objetos ilícitos, pois, os policiais receberam denúncia prévia de que os ocupantes de determinado veículo estariam prestes a cometer crime; ao localizarem-no, o condutor empreendeu fuga em alta velocidade ao perceber a presença da viatura policial, o que alertou os milicianos, que decidiram, somente então, realizar a abordagem” [TJMT, N.U 1012065-79.2023.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RONDON BASSIL DOWER FILHO, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 1º/5/2024, Publicado no DJE 6/5/2024].

“A jurisprudência da Corte Cidadã firmou-se no sentido de que ‘a mudança de posicionamento jurisprudencial posterior ao trânsito em julgado da decisão condenatória não serve de base para o ajuizamento de revisão criminal, sob pena de serem violados os princípios da coisa julgada e da segurança jurídica’ (AgRg no HC 550.031/DF, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 10/3/2020, DJe 16/3/2020).

Diante disso, ainda que o entendimento adotado pelo juiz da causa para não aplicar a minorante do tráfico privilegiado tenha se lastreado, primordialmente, na existência de ação penal em andamento visando apurar o mesmo crime de narcotráfico, verificando-se que da edição do Tema Repetitivo n. 1.139 pelo Superior Tribunal de Justiça sobreveio mera uniformização de entendimento jurisprudencial até então vacilante, inviável a rescisão do julgado e o consequente abalo da coisa julgada aperfeiçoada in casu há mais de 7 (sete) anos, e que à época encontrava conforto em decisões dos Tribunais Superiores, as quais embasaram, inclusive, a elaboração de Enunciado Orientativo da Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste eg. Sodalício” [TJMT, N.U 1005794-65.2024.8.11.0000, CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS, GILBERTO GIRALDELLI, Turma de Câmaras Criminais Reunidas, Julgado em 6/6/2024, Publicado no DJE 12/6/2024].

“Se o entendimento adotado pelo juiz da causa para não aplicar o tráfico privilegiado teve escopo em julgados do c. STJ, na data da prolação da sentença, não se reconhece a referida minorante.

A mudança de orientação jurisprudencial não constitui fundamento idôneo para a viabilidade de ação revisional. Em outras palavras, ‘não pode demandar necessariamente a eficácia retroativa a permitir a revisão criminal’ (PACELLI. Eugênio, Comentários ao Código de Processo Penal e sua jurisprudência. 8ª. ed. rev., atual. e ampl. São Paulo: Atlas, 2016).

A mudança de entendimento jurisprudencial acerca de determinado assunto posteriormente ao trânsito em julgado da decisão condenatória não serve de substrato para o ajuizamento de revisão criminal, sob pena de violação dos princípios da coisa julgada e da segurança jurídica” [TJMT, N.U 1022484-09.2023.8.11.0000, CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS, RUI RAMOS RIBEIRO, Turma de Câmaras Criminais Reunidas, Julgado em 4/4/2024, Publicado no DJE 10/4/2024].
(N.U 1012415-78.2024.8.11.0000, CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Turma de Câmaras Criminais Reunidas, Julgado em 01/08/2024, Publicado no DJE 07/08/2024).

REVISÃO CRIMINAL - TRÁFICO DE DROGAS - CONDENAÇÃO - DIREITO À MINORANTE DO TRÁFICO PRIVILEGIADO - PEDIDO DE REDUÇÃO DA PENA, ESTABELECIMENTO DE REGIME ABERTO E SUBSTITUIÇÃO POR RESTRITIVA DE DIREITOS - EXECUÇÃO PROVISÓRIA POR TRÁFICO DE DROGAS - AÇÕES PENAIS EM ANDAMENTO - DEDICAÇÃO ATIVIDADE CRIMINOSA - ENTENDIMENTO ADOTADO - ESCOPO EM JULGADOS DO STJ NA DATA DA PROLAÇÃO DA SENTENÇA - MUDANÇA DE ORIENTAÇÃO JURISPRUDENCIAL - FUNDAMENTO INIDÔNEO PARA A VIABILIDADE DE AÇÃO REVISIONAL - DECISÕES DO STF E STJ - LIÇÃO DOUTRINÁRIA - JULGADOS DO TJMT - PREMISSA REAFIRMADA PELO STF - AÇÕES PENAIS POR FATOS POSTERIORES - AFERIÇÃO DE VIVÊNCIA DELITIVA CAPAZ DE AFASTAR O BENEFÍCIO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO ADMITIDA - ORIENTAÇÃO DO STJ - TRÁFICO PRIVILEGIADO – NÃO RECONHECIMENTO - IMPROCEDÊNCIA.

Se o entendimento adotado pelo juiz da causa para não aplicar o tráfico privilegiado teve escopo em julgados do c. STJ, na data da prolação da sentença, não se reconhece a referida minorante. A mudança de orientação jurisprudencial não constitui fundamento idôneo para a viabilidade de ação revisional. Em outras palavras, “não pode demandar necessariamente a eficácia retroativa a permitir a revisão criminal” (PACELLI. Eugênio, Comentários ao Código de Processo Penal e sua jurisprudência. 8ª. ed. rev., atual. e ampl. São Paulo: Atlas, 2016).

O c. STF reafirmou premissa jurisprudência de que as ações penais em andamento, sem trânsito em julgado, não obstam o afastamento do tráfico privilegiado (HC 204946 AgR/RO; AgRg no HC nº 201.617/AM).

As ações penais em curso “por fatos posteriores, admitem a aferição de vivência delitiva capaz de afastar o benefício do tráfico privilegiado, art. 33, §4º, Lei de Drogas” (STJ, AgRg no HC nº 675.670/RS).”
(N.U 1015498-10.2021.8.11.0000, CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS, MARCOS MACHADO, Turma de Câmaras Criminais Reunidas, Julgado em 03/03/2022, Publicado no DJE 09/06/2022)

Logo, considerando que a revisão criminal é o instrumento processual de natureza excepcionalíssima que viabiliza a desconstituição de uma decisão abrigada pelo manto da coisa julgada, cujas hipóteses de cabimento estão taxativamente enumeradas no artigo 621 do Código de Processo penal e não estando a mudança de entendimento jurisprudencial enquadrada dentre tais hipóteses, a pretensão do requerente não merece guarida, tendo em vista a falta de previsão legal.

Não bastasse, o c. Supremo Tribunal Federal reafirmou premissa jurisprudencial de que as ações penais em andamento, sem trânsito em julgado, não obstam o afastamento do tráfico privilegiado:

EMENTA AGRAVO INTERNO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO PRIVILEGIADO AFASTADO COM FUNDAMENTO NA DEDICAÇÃO A ATIVIDADE CRIMINOSA. HABEAS CORPUS INDEFERIDO. 1. A dosimetria da pena é matéria sujeita a certo grau de discricionariedade, o que não afasta o controle de legalidade e constitucionalidade dos critérios e da motivação utilizados. 2. A conduta social, os maus antecedentes, a reincidência, o concurso de agentes, as circunstâncias da apreensão, a quantidade de drogas e a existência de ações penais em curso são exemplos de elementos aptos a indicar a dedicação do agente a atividade criminosa, fundamento idôneo a afastar a minorante do tráfico privilegiado. 3. A aplicação da causa de diminuição prevista no § 4º do art. 33 da Lei 11.343/2006 foi afastada “em decorrência da dedicação do acusado, que possui outro processo criminal cujo trânsito em julgado operou-se após os fatos narrados nestes autos". 4. Agravo interno desprovido.

(HC 198432 ED-AgR, Relator(a): NUNES MARQUES, Segunda Turma, julgado em 14/12/2021, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-048 DIVULG 11-03-2022 PUBLIC 14-03-2022)

Processual penal. Agravo regimental em habeas corpus. Tráfico de drogas. Súmula 691/STF. Dosimetria da pena. Tráfico privilegiado. Fatos e provas. Inquéritos e ações penais em andamento. Atividades criminosas. Afastamento. Possibilidade. 1. O Supremo Tribunal Federal consolidou o entendimento no sentido da inadmissibilidade da impetração de habeas corpus contra decisão denegatória de provimento cautelar (Súmula 691/STF). 2. O Tribunal estadual afastou a aplicação da minorante do art. 33, § 4º, da Lei 11.343/06 com base em dados objetivos da causa. Nesse contexto, não é possível na via processualmente restrita do habeas corpus reexaminar o material probatório da ação penal para, eventualmente, concluir-se em sentido diverso. Precedentes. 3. Segundo precedentes desta Corte, a existência de “inquéritos policiais pode configurar o envolvimento em atividades criminosas, para os fins do art. 33, § 4º, da Lei 11.343/2006” (HC 132.423, Rel. Min. Alexandre de Moraes). Ainda nessa linha: HC 202.250, Rel. Min. Dias Toffoli; e HC 108.135, Rel. Min. Luiz Fux. 4. Agravo regimental a que se nega provimento.

(HC 204946 AgR, Relator(a): ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 23/11/2021, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-242 DIVULG 07-12-2021 PUBLIC 09-12-2021)

“A existência de ações penais em curso constitui premissa idônea e válida a evidenciar a dedicação a atividade criminosa e justificar o afastamento do tráfico privilegiado.”
(AgRg no HC nº 201.617/AM - Relator: Min. Nunes Marques - 9.12.2021).

Noutra ótica, o c. Superior Tribunal de Justiça considera que as ações penais em curso “por fatos posteriores, admitem a aferição de vivência delitiva capaz de afastar o benefício do tráfico privilegiado, art. 33, §4º, da Lei de Drogas” (AgRg no HC nº 675.670/RS - Relator: Min. Joel Ilan Paciornik - 16.11.2021).

Por fim, não se pode perder de vista que a sentença aqui questionada foi prolatada há mais de 05 (cinco), de modo que a análise do pleito revisional deve ser feita à luz do entendimento jurisprudencial que vigorava à época, uma vez que “Consoante entendimento jurisprudencial, tanto do STJ quanto do STF, não se presta à desconstituição do trânsito em julgado eventual mudança de orientação jurisprudencial” [AgRg no HC n. 758.939/SC, relator Ministro MESSOD AZULAY NETO, Quinta Turma, julgado em 6/3/2023, DJe de 14/3/2023].

Portanto, há de prevalecer o entendimento jurisprudencial vigente à época do trânsito em julgado da sentença vergastada, segundo o qual o envolvimento recorrente do acusado em outros delitos, mesmo que inexistente condenação criminal definitiva, consubstanciava fundamento idôneo para reconhecer a dedicação do indivíduo às atividades criminosas e, por consequência, afastar a especial diminutiva do “tráfico privilegiado”.

Nesse quadro,
não se reconhece o tráfico privilegiado
.

Quanto ao prequestionamento, muito embora “(...) O órgão judicial não está obrigado a adotar os dispositivos eleitos pelas partes, mas a julgar a pretensão com amparo no ordenamento jurídico vigente” (TJMT – Ap 130493/2016, DES. PEDRO SAKAMOTO, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 26/10/2016, publicado no DJE 08/11/2016), constato que toda a legislação constitucional e infraconstitucional discutida nas razões da pretensão revisional foi devidamente observada e integrada à fundamentação deste voto, ficando, pois, expressamente prequestionada a matéria.

Por todo exposto, em consonância parcial com o parecer, julga-se a pretensão revisional
improcedente
.

É como voto...”
(id. 271124391).

Observa-se que a oposição de embargos retrata, mais uma vez, mero inconformismo do embargante em relação ao desfecho do julgamento.

Não obstante ao embargante sustentar a ocorrência de omissão no acórdão, mostra-se visível, portanto, que o embargante não pretende nenhuma complementação ou esclarecimento acerca da decisão constante do acórdão, mas a rediscussão de questão já enfrentada e rejeitada no julgamento da revisão criminal, finalidade a qual, evidentemente, os declaratórios não se prestam.

Ainda, consta do acórdão expressamente que, à época da condenação, o revisionando respondia a outros ilícitos penais, com se extraiu da folha de antecedentes (ação penal e inquérito policial, id. 244131650), de modo que persiste a existência, conforme entendimento da época, de antecedentes criminais, a obstaculizar a aplicação do privilégio em questão.

Desta forma, se o julgamento não correspondeu aos objetivos do embargante e a tese não foi abordada com a exatidão perseguida pela defesa técnica, necessariamente, não implica omissão, obscuridade, ambiguidade ou contradição, devendo o postulante aviar recurso próprio, diverso do ora examinado, objetivando o alcance pleno de sua pretensão.

In casu
, houve motivos concretos e idôneos para afastar a aplicação do tráfico privilegiado.

Neste contexto, não há qualquer omissão ou erro material, tratando-se de mero inconformismo do embargante em relação ao desfecho do julgamento.

Ainda, a pretensão do embargante não é o esclarecimento do acórdão, mas a rediscussão das questões já enfrentadas no julgamento da revisão criminal, ao que evidentemente não se prestam os embargos de declaração.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica ao inadmitir a utilização dos aclaratórios para reabrir debate sobre questões já enfrentadas, neste sentido:

EMBARGOS DECLARATÓRIOS NO AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. OMISSÃO NO JULGADO. AUSÊNCIA. MODIFICAÇÃO DO PROVIMENTO ANTERIOR. REDISCUSSÃO DA QUESTÃO. INVIABILIDADE NA VIA INTEGRATIVA. EMBARGOS REJEITADOS.

1. Ao revés do alegado pelo embargante, não há que se falar em omissão no julgado. Consoante outrora decidido, no caso em debate, o incremento na pena-base deu-se em razão de dois vetores - maus antecedentes e art. 42 da Lei n. 11.343/2006. Na qualidade/natureza da droga (cocaína) fulcrou-se o aumento na primeira fase da dosimetria. Foram extraídos elementos concretos da conduta imputada ao paciente para fundar o aumento. Não se reportou o julgador de primeiro grau à quantidade de droga apreendida em poder do réu, mas ao fato deste explorar a venda, conforme gravações telefônicas acostadas ao feito e as testemunhas inquiridas em juízo, de substância de maior grau de nocividade e dependência do que as demais drogas ilícitas. Acresça-se no ponto que, este o Superior Tribunal de Justiça - STJ "entende que a "natureza e a quantidade do entorpecente são fundamentos idôneos para exasperar a pena-base dos delitos de tráfico e de associação para o tráfico, ex vi do art. 42 da Lei n. 11.343/2006" (AgRg no HC 497.513/RJ, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 1º/10/2019, DJe 17/10/2019).

2. O embargante pretende, em verdade, a modificação do provimento anterior, com a rediscussão da questão, o que não se coaduna com a medida integrativa. Outrossim, como cediço, este julgador não está obrigado a refutar todos os argumentos invocados pelas partes, bastando que os fundamentos expendidos sejam suficientes para embasar a decisão.

3. Embargos declaratórios rejeitados.
(EDcl no AgRg no HC 514.943/SC, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 23/06/2020, DJe 29/06/2020).

Ainda, é sabido e ressabido, nos termos do entendimento desse e. Tribunal, que o órgão julgador, ao analisar a demanda, não tem a obrigação de refutar, um a um, os argumentos levantados pelas partes, bastando que as “razões de decidir” sejam expostas de modo claro e encontrem respaldo nos elementos encartados nos autos. (N.U 0023877-25.2017.8.11.0055, Câmaras Isoladas Criminais, Des. Paulo da Cunha, DJe 25.04.2022).

Igualmente,
“é entendimento assente em nossa jurisprudência civil e penal que o órgão judicante, para expressar a sua convicção, não precisa aduzir comentários sobre cada um dos argumentos levantados pelas partes, se achou fundamento suficiente para a conclusão, o que também vale para os embargos de declaração”
(Embargos de Declaração 51.812-0-1, São Paulo, Pleno, rel. José Osório, 13.06.2001, v. u.).

Uma vez demonstrado que não ocorreu nenhuma das hipóteses previstas no artigo 619 do Código de Processo Penal no acórdão embargado, o mero inconformismo do embargante, quanto aos temas já exaustivamente examinados e decididos no acórdão, não autoriza o provimento dos embargos de declaração.

Lado outro, ainda que os embargos tenham sido interpostos exclusivamente com o fim de atender ao pressuposto essencial do recurso extraordinário, não se pode olvidar da sua finalidade precípua, qual seja, a de esclarecer omissão, obscuridade ou contradição ínsita ao acórdão combatido; do contrário, estaríamos diante de uma nova figura recursal, a dos “embargos prequestionadores”.

Nesse sentido, colho da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO CRIMINAL – ALEGADA OMISSÃO E CONTRADIÇÃO NO ACÓRDÃO – AUSÊNCIA DE ANÁLISE DE TESES DEFENSIVAS DE NULIDADE – IMPROCEDÊNCIA – TESES DEVIDAMENTE ANALISADAS E AMPLAMENTE DEBATIDAS NO ACÓRDÃO ATACADO – AUSÊNCIA DE CONTRADIÇÃO OU OMISSÃO – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.

Não se pode falar em omissão ou contradição quando o embargante se refere a matérias devida e fundamentadamente enfrentadas no acórdão, não se prestando o recurso de embargos de declaração para a reapreciação de questões já debatidas entre as partes, analisadas e decididas pela Turma Julgadora, ainda que para fins de prequestionamento, com propósito recursal em instância superior.”
(N.U 1003783-25.2022.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PAULO DA CUNHA, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 15/11/2022, Publicado no DJE 23/11/2022)

AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL. DEPÓSITO JUDICIAL. ACLARATÓRIOS PREQUESTIONADORES. NECESSIDADE DE EMBASAMENTO EM UMA DAS HIPÓTES CONTIDAS NO ARTIGO 535 DO CPC. PRESCRIÇÃO SEGUNDO AS REGRAS DE DIREITO PRIVADO. INAPLICABILIDADE. VIOLAÇÃO À LEI FEDERAL. AUSÊNCIA DE PARTICULARIZAÇÃO. DEFICIÊNCIA RECURSAL.

1. Ainda quando prequestionadores, os embargos de declaração só são conhecidos em caso de omissão, contradição, obscuridade ou ocorrência de erro material.

2. O depósito judicial não se submete às regras dos depósitos bancários comuns, uma vez que não cria entre o depositante e o depositário nenhum tipo de relação jurídica de caráter privado, sendo, em verdade, ato judicial. Não há falar, portanto, em prescrição do direito de devolução da quantia depositada ou em prescrição dos juros, pois, o termo inicial da prescrição, neste casos, é a extinção da relação jurídica, o que não se verifica no caso presente.

3. A ausência de particularização do dispositivo legal tido por violado caracteriza deficiência na fundamentação, impedindo a abertura da via especial, ante a incidência da Súmula 284/STF.

4. Decisão agravada mantida pelos seus próprios fundamentos.

5. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO
(AgRg no REsp 658.039/RS, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 27/03/2012, DJe 11/04/2012).

Ora, o prequestionamento, para ser válido e atender ao determinado nas Súmulas 282 e 356 da Excelsa Corte, deve se referir à interpretação, à análise e posicionamento jurídico do Tribunal sobre norma federal ou constitucional, aventadas pela parte nos fundamentos do
mandamus
.

Vale dizer, caso a matéria, fincada nas normas invocas, tenha sido trazida à apreciação do Tribunal pela parte interessada, as próprias razões de julgamento se configuram suficientes para atender à esse pressuposto próprio dos recursos extraordinários, quando se manifestam pela escorreita aplicabilidade de tais normas.

Por todo exposto, inexistindo omissão no acórdão vergastado,
desprovejo
os Embargos de Declaração.

É voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/05/2025